Tribunal: STF
Processo: AI 431854
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-12-13
Data de publicação: 2005-12-13

Ementa:
1. O trânsito do extraordinário é inviável para debater matéria
processual, de índole ordinária, relativa ao reexame do julgamento
proferido na instância inferior, para fins de nulidade, por suposta
negativa de prestação jurisdicional e deficiência de sua
fundamentação.
2. Esta Corte orientou-se no sentido de que é
admissível a cumulação de reparações por danos materiais e morais
oriundos do mesmo fato.
3. Inteligência do inciso V do art. 5º da
Constituição Federal que preconiza apenas a existência de
indenização por ofensa à moral das pessoas, não cuidando de suas
eventuais causas.
4. Agravo regimental improvido.